Tribunal: TJMT
Processo: 1015074-22.2022.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015074-22.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADRIANE RIBEIRO XAVIER - CPF: 767.231.271-53 (RECORRENTE), JOAO PEDRO DE OLIVEIRA PEREIRA BARBOSA - CPF: 051.087.861-07 (ADVOGADO), NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO), WESLEY LUIS ALVES DE MELO - CPF: 051.422.851-23 (RECORRIDO), NILCE CAROLINE PEREIRA DA SILVA - CPF: 043.574.671-52 (ADVOGADO), LETICIA KAROLINE SOUZA BRANDAO - CPF: 056.423.511-33 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1015074-22.2022.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

2º Juizado Especial de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Adriane Ribeiro Xavier

Recorrido(s):

Wesley Luis Alves de Melo e

Leticia Karoline Souza Brandão

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 a 19/10/2023 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO DE ALUGUEL DE IMÓVEL. ABANDONO DO IMÓVEL PELO INQUILINO. CONTRATO COM PREVISÃO DE MULTA CONTRATUAL. PRETENSÃO RECURSAL DE CONDENAÇÃO DOS RECLAMADOS EM INDEZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. MERO DISSABOR. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, a pretensão recursal é quanto à condenação dos reclamados ao pagamento de indenização a título de dano moral, uma vez que o contrato de aluguel entabulado entre as partes de uma sala comercial tinha a previsão de duração de 12 (doze) meses, mas antes do término sem previa comunicação abandonou o imóvel e o deixou danificado sem condições de uso. Portanto afirma que além do abandono do imóvel também não responderam as notificações encaminhadas para a solução de forma amigável, assim, os fatos dos autos ultrapassam a esfera do mero aborrecimento, e a título de dano moral pleiteia o importe de R$ 3.000,00.

2. O fato do inquilino ter abandonado o imóvel por si só não é capaz de ensejar indenização a título de dano moral, uma vez que se trata de mero descumprimento

contratual, embora cause transtornos e aborrecimentos, mas não a ponto de ofender os direitos de personalidade ou causar danos de natureza psíquica do ofendido.

3. “O descumprimento contratual, por si só, não ocasiona a violação a direitos da personalidade e, por conseguinte, não gera direito à indenização por danos morais, exigindo-se para acolhimento do pedido indenizatório comprovação de que o descumprimento contratual gerou mais do que os aborrecimentos ínsitos às negociações de rotina”.
(TJDF, APC 20140110090736, Publicado no DJE: 22/09/2015. Pág.: 131)

4. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “
Por fim, quanto aos danos morais, apesar de constatada irregularidade e descumprimento contratual por parte dos reclamados, não vislumbro a ocorrência de danos a incidir na vida pessoal da parte autora, inclusive porque os danos comprovados ao imóvel serão recompostos pelos reclamados, motivo pelo qual, indefiro.”.

5. Em que pese a autora alegar que o imóvel se encontra danificado sem condições de uso, verifico que houve a condenação a título de dano material, a fim de ressarcir a autora pelo prejuízos causados ao imóvel.

6. A sentença que possui a seguinte parte dispositiva:
Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC, opino pela PROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais, para: a) CONDENAR os reclamados solidariamente ao pagamento da multa contratual, no valor de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais); com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir desta data.

b)

CONDENAR os reclamados solidariamente ao pagamento dos danos materiais comprovados, deduzido o valor da caução, totalizando R$ 2.784,40 (dois mil, setencentos e oitenta e quatro reais e quarenta centavos), com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir desta data.

Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95,
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023